Tribunal: STF
Processo: ARE 1373185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. OMISSÃO ENEGLIGÊNCIA DO ENTE ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇADA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM.RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO CRÉDITO.RESPONSABILIDADE E REPARAÇÃO DO DANO. 1. Cabível o manejo de ação popular para atacar atos omissivos da administração pública que resultem em lesão ao patrimônio público, forte no artigo 6º, caput, da Lei n° 4.717/65. 2. Tendo o ente estatal promovido a instauração de procedimento administrativo de cobrança, realizado atos e diligências a fim de efetuar a arrecadação dos valores devidos, não há como lhe imputar omissão no seu dever. 3. A prescrição e decadência no lançamento e cobrança do crédito decorre da interpretação sistemática do julgador acerca da divergência jurisprudencial e da sucessão de leis aplicáveis à espécie, diversa da adotada pela recorrida, e não da omissão ou negligência da ANM. 4. Apelação parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Do mérito



    A ação popular proposta pela parte autora origina-se do desfecho dado ao Mandado de Segurança no 5029394-13.2013.4.04.7000, impetrado por G.R. Extração de Areia e Transportes Ltda. em face do superintendente regional no Paraná do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (sucedido pela ANM).



    O Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, à época, intentou obter o pagamento da CFEM devida por G.R. Extração de Areia e Transportes Ltda. relativo ao período de 11/1992 a 12/2000, por meio processo administrativo de cobrança autuado sob o no 48413-926.566/2009 (926.566/2009). A fim de obstar a cobrança intentada, aquela impetrou o referido remédio constitucional, obtendo, em sentença, a concessão parcial da segurança, nos seguintes termos:



    (...)



    A sentença restou confirmada por este Tribunal Regional Federal, sendo denegado o AgRg no AResp no 613.467/PR no STJ e transitada a decisão supramencionada.



    Diante do resultado obtido, pretende o autor popular a responsabilização da ANP pela conduta omissiva na cobrança dos valores referentes à CFEM que resultou em perda de arrecadação e, por conseguinte, lesão ao patrimônio público, requerendo a condenação da demandada à indenização referente a 23% do valor não arrecadado, que caberia ao Estado do Paraná.



    Em processo análogo ao presente, ajuizado pelo mesmo autor em face da ANM e do Município de Guarapuava/PR, com pedido idêntico e causa de pedir similar, foi proferida sentença bastante esclarecedora pela Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein, cujas razões aqui adoto como razões de decidir, na parte que interessa:



    (...)



    "Face a esse cenário, conclui-se que havia divergência jurisprudencial acerca da definição do prazo prescricional para os créditos não tributários da União e suas autarquias, no período anterior à edição da Lei n° 9.821/99, que alterou a redação do art. 47 da Lei n° 9.636/1998, estabelecendo prazo prescricional específico para as receitas patrimoniais, in verbis:



    (...)



    No que tange ao prazo decadencial, considerando-se a vigência da Lei n° 10.852/2004, que ampliou o prazo de decadência instituído no supracitado dispositivo legal, para dez anos, a jurisprudência passou a admitir a incidência do prazo decenal para os créditos constituídos sob a égide da disciplina anterior.



    (...)



    Embasada nesse entendimento jurisprudencial, a autarquia arrecadadora interpretou que a decadência deveria ser aferida da seguinte forma: (i) quanto aos créditos com vencimento até 29/12/1998, não haveria falar em prazo decadencial, por falta de previsão legal, e (ii) quanto aos créditos com vencimento a partir de 30/12/1998, o prazo decadencial seria de 10 (dez) anos a contar do vencimento.



    Nos próprios autos da Ação n° 5056029-65.2012.404.7000, há divergência entre o posicionamento adotado pelo juízo singular, que declarou a 



    decadência integral da constituição do crédito, e a Corte Regional, que entendeu pela prescrição parcial da cobrança.



    Infere-se do contexto revelado, portanto, que a prescrição quanto à cobrança pertinente às competências de janeiro de 1991 a 24 de agosto de 1999, não decorreram de negligência da agência fiscalizadora, mas, sim, da interpretação sistemática do julgador acerca da divergência jurisprudencial e sucessão de leis aplicáveis à espécie.



    Não se pode imputar conduta negligente e, muito menos dolosa, à Agência Nacional de Mineração (sucessora do Departamento Nacional de Produção Mineral) pela adoção de corrente jurisprudencial que tenha sido posteriormente superada ou que não tenha sido encampada pelo julgador no caso concreto.



    Assinale-se que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos indicativos de negligência ou dolo na conduta da autarquia, ao revés, as alegações do autor resumem-se ao fato da cobrança ter sido anulada judicialmente, com fundamento na prescrição, fazendo vinculação direta da decisão judicial com a alegada omissão do ente público quanto ao dever de cobrar a CFEM.



    Diante dessas circunstâncias, impõe-se a conclusão de que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a constituição do crédito, nos termos em que realizada, embasou-se em corrente jurisprudencial da Corte Superior, que foi superada pelo próprio STJ no que tange à prescrição.



    Dessarte, não se vislumbra conduta lesiva por parte do ente público sancionável por meio desta ação, razão pela qual a demanda merece a solução de improcedência.



    Assim como na referida ação, também não vejo como imputar omissão ao ente estatal, na medida que promoveu a cobrança dos valores devidos à título de CFEM da empresa mineradora, ocasionando a instauração de procedimento administrativo e, posteriormente, a promoção de demanda judicial por parte desta, resultando na declaração de prescrição e decadência do crédito pretendido. Dessa forma, tendo efetivamento realizado atos e diligências a fim de efetuar a cobrança dos valores devidos, não há como se reconhecer a omissão da ANM.



    Igualmente, não entendo que se possa atribuir a ocorrência de prescrição e decadência no lançamento ou cobrança do crédito à omissão ou negligência da ANM.



    Consoante se verifica nos autos do Mandado de Segurança que originou a presente demanda, da sentença supramencionada, bem como pelas razões trazidas pela AGU, por muito tempo inexistiu lei específica que disciplinasse os prazos de prescrição dos créditos originados de receitas patrimoniais.



    As lacunas legais acerca do prazo para constituição e cobrança da CFEM aos poucos foram sendo preenchidas por edição de normas legais e por interpretações jurisprudenciais, havendo, nesse longo caminho, todavia, muitos momentos de insegurança jurídica. O tema foi sendo sedimentando ao longo do tempo com alterações legislativas e jurisprudenciais até ser pacificado.



    Desse modo, entendo ausente a omissão ou negligência por parte da autarquia a ensejar a prescrição do lançamento dos créditos, havendo a ocorrência de prescrição em virtude de interpretação sistemática do julgador acerca da divergência jurisprudencial e da sucessão de leis aplicáveis à espécie, diversa da adotada pela recorrida.



    Destarte, deixo de acolher as alegações de omissão e negligência por parte da ANM, no tocante à fiscalização e cobrança da CFEM, a ensejar sua responsabilização civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente